Tribunal: TJES
Processo: 5005310-70.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5005310-70.2024.8.08.0030

APELANTE:
MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL, FAZENDA PÚBLICA, MEIO AMBIENTE E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE LINHARES/ES - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS). IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ESTRUTURAIS. OMISSÃO MUNICIPAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DE PODERES. TEMA 698/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que, em Ação Civil Pública, o condenou à obrigação de fazer consistente na implementação de políticas públicas e apresentação de plano para sanar irregularidades estruturais e sanitárias na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Betânia, detectadas pela Vigilância Sanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de prova da persistência das irregularidades na unidade de saúde, considerando o ônus probatório do art. 373, II, do CPC; e (ii) saber se a condenação judicial para determinar a elaboração de plano de ação e correção das falhas viola o princípio da Separação dos Poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As irregularidades sanitárias e estruturais (ex: fiação exposta, equipamentos enferrujados, ausência de alvarás) foram comprovadas por relatórios técnicos da Vigilância Sanitária. Cabia ao Município/Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato extintivo do direito do autor, ou seja, que havia sanado as pendências. Ao manifestar expressamente o desinteresse na produção de provas durante a instrução, o ente público não se desincumbiu de seu ônus, tornando incontroversa a omissão. 4. A intervenção do Poder Judiciário, no caso de omissão estatal grave e persistente na prestação do serviço de saúde, não viola o princípio da Separação dos Poderes, conforme tese fixada pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral. A sentença não determinou medidas pontuais, mas, em conformidade com o precedente, apontou as finalidades a serem alcançadas (saneamento das irregularidades) e determinou à Administração que apresentasse o plano adequado para atingir o resultado, preservando a discricionariedade do gestor quanto aos meios de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37 e 196; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684612 (Tema 698); STF, ARE 1480845, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 22/04/2024; TJ-ES, AgInt no RE nos ED na AC 0021810-63.2019.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Tribunal Pleno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5005310-70.2024.8.08.0030

APELANTE:
MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL, FAZENDA PÚBLICA, MEIO AMBIENTE E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE LINHARES/ES - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
insurge-se contra a sentença que o condenou a implementar políticas públicas e apresentar um plano para sanar as irregularidades detectadas pela Vigilância Sanitária na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Betânia.

O Apelante centra sua tese recursal em dois pontos principais: (i) a ausência de provas sobre a persistência das irregularidades, que alega serem de baixa complexidade; e (ii) a suposta violação à Separação dos Poderes.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Da Comprovação das Irregularidades e do Ônus da Prova

O Apelante sustenta que a sentença se baseou em um relatório de inspeção datado de 2023 e que não houve nova vistoria ou prova técnica que comprovasse a persistência das falhas no momento da prolação da sentença (novembro de 2024). Afirma, ainda, que as irregularidades seriam pontuais e de baixa complexidade, não afetando o funcionamento da unidade.

A tese não merece prosperar.

A Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público com base em robusta prova documental, notadamente os relatórios de inspeção da Vigilância Sanitária, que identificaram o descumprimento de diversas normas sanitárias na UBS de Vila Betânia. O acompanhamento, segundo a inicial, ocorre desde 2021.

A sentença (ID 14685101) assentou que as irregularidades se tornaram incontrovertidas, "já que não houve impugnação específica ao referido documento (Relatório de Inspeção) por parte do réu".

De fato, o Município, em sua contestação (ID 14685093), limitou-se a afirmar, genericamente, que as manutenções são preventivas e corretivas e que as exigências eram "pontuais", sem, contudo, refutar especificamente os diversos itens listados pela autoridade sanitária ou comprovar o seu saneamento.

O ponto fulcral, que derrota o argumento recursal, é que, durante a instrução processual, o Juízo de origem oportunizou às partes a especificação de provas (ID 14685098). O Município de Linhares, ora Apelante, peticionou expressamente informando que "não possui provas a produzir" (ID 14685099).

Como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 16698729) e nas contrarrazões (ID 14685105), caberia ao Réu/Apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar o fato extintivo do direito do autor. Ou seja, competia ao Município provar que as irregularidades apontadas na inicial já haviam sido corrigidas.

Ao optar por não produzir qualquer prova, inclusive dispensando uma eventual nova inspeção judicial ou perícia técnica que pudesse atestar o saneamento das falhas, o Apelante abdicou de seu ônus processual. Não pode, agora, em sede recursal, alegar a ausência de prova que ele próprio optou por não produzir, a fim de se beneficiar da própria omissão processual.

Ademais, a alegação de que as falhas são "mínimas" ou de "baixa complexidade" não se sustenta. Trata-se de avaliação subjetiva do Apelante que contraria o laudo técnico do órgão competente (Vigilância Sanitária), o qual detalhou diversas não conformidades com as Resoluções da ANVISA (RDC nº 63/2011 e RDC nº 222/2018).

A título exemplificativo, o relatório de 2023 apontou itens como: fiação dos sensores pendurados com acúmulo de sujidades, fiações expostas na recepção, maca apresentando muita ferrugem na base, base da maca danificada, ausência de pia para a higienização das mãos, ausência de sala de imunização com os equipamentos necessários e, inclusive, ausência de Alvará do Corpo de Bombeiros e Alvará de localização e funcionamento.

Ignorar tais apontamentos técnicos sob o argumento de "baixa complexidade" é desconsiderar o risco sanitário e a insegurança gerada aos pacientes e profissionais que utilizam a unidade de saúde.

Da Violação à Separação de Poderes

O Apelante argumenta que a condenação representa uma intervenção indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Poder Executivo, violando o art. 2º da Constituição Federal.

A tese também não se sustenta.

O direito fundamental à saúde (art. 196, CF) e o princípio da eficiência na administração pública (art. 37, CF) impõem ao Estado o dever de prestar serviços de saúde de forma adequada e segura.

Conforme demonstrado na inicial, o Ministério Público tentou a resolução extrajudicial das pendências, mas a omissão administrativa persistiu desde inspeções realizadas em 2021. A Ação Civil Pública foi, portanto, o instrumento utilizado para compelir o ente público a cumprir seu dever constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684612), cuja ementa foi transcrita na própria sentença, pacificou o entendimento sobre a matéria. A tese fixada no item 1 é clara:

"1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes."

A situação dos autos – omissão persistente em sanar irregularidades higiênico-sanitárias e estruturais em uma Unidade Básica de Saúde – enquadra-se perfeitamente na hipótese de "deficiência grave do serviço" que autoriza a intervenção judicial.

Ademais, a sentença recorrida observou estritamente a diretriz fixada na tese 2 do mesmo Tema 698, que orienta:

"2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;"

A jurisprudência recente do próprio Supremo Tribunal Federal, ao aplicar o referido Tema 698, corrobora a correção da sentença. Em caso análogo, decidiu a Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e
determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação
para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1480845 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em alinhamento direto com a orientação do STF, segue a mesma linha, rechaçando a tese de violação à Separação dos Poderes em casos análogos de omissão estatal na área da saúde:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO DE FISIOTERAPEUTAS EM HOSPITAL ESTADUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 698. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas é legítima quando há omissão grave do ente estatal na garantia de direitos fundamentais, nos termos do Tema 698 do STF. A decisão judicial não deve impor medidas específicas, mas apontar finalidades a serem alcançadas, cabendo à Administração Pública definir os meios adequados para seu cumprimento.
(TJ-ES - AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021810-63.2019.8.08.0035, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Tribunal Pleno)

Os precedentes, tanto do STF quanto deste Sodalício, confirmam que a determinação judicial para "elaboração de plano de ação" (ARE 1480845) ou a fixação de "finalidades a serem alcançadas" (TJ-ES Ag. Int. 0021810-63.2019.8.08.0035) está em plena sintonia com o Tema 698.

A sentença recorrida fez exatamente isso: não determinou medidas pontuais, não disse como o Município deveria corrigir a fiação ou qual marca de maca deveria comprar. A decisão (ID 14685101), de forma ponderada e em respeito à esfera de gestão, determinou ao Apelante que "implemente políticas públicas para a adequada prestação do serviço público" e que "apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, no sentido de sanar as irregularidades".

Tal comando judicial preserva a discricionariedade do administrador quanto aos meios de execução, mas assegura a efetivação do direito fundamental à saúde, não havendo que se falar em violação à Separação dos Poderes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.